Tribunal: TJBA
Processo: 0763588-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0763588-92.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: IBITIARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). INATIVIDADE DA EMPRESA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença da 9ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) do exercício de 2016, em face da empresa Ibitiara Comércio e Representação Ltda., sob fundamento de inatividade superior a dois anos, nos termos do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento da TFF por mais de dois anos, nos termos do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, com a consequente caracterização da inatividade, impede a cobrança da TFF. III. RAZÕES DE DECIDIR A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), prevista no art. 140 da Lei Municipal nº 7.186/2006, tem como fato gerador o exercício do poder de polícia municipal sobre atividades urbanas e comerciais em funcionamento. A inatividade da empresa por mais de dois anos, atestada pela ausência de recolhimento da TFF desde 1998, atrai a incidência do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, que determina o cancelamento da inscrição após intimação pelo Diário Oficial. Inexistindo atividade empresarial a ser fiscalizada, torna-se materialmente impossível a ocorrência do fato gerador da taxa, afastando a presunção de certeza e liquidez do título executivo. Precedentes deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A TFF somente incide quando há efetiva atividade empresarial sujeita ao poder de polícia municipal. A inatividade da empresa por mais de dois anos, presumida pela ausência de recolhimento de tributos, afasta a ocorrência do fato gerador da taxa. Cabe ao Município considerar inativa a empresa e cancelar sua inscrição após o prazo legal, não podendo exigir a TFF posteriormente. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 140 e 234; Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0760142-91.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 15.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 0766743-74.2016.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 17.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0763588-92.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada IBITIARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação , nos termos do voto do relator. Salvador, .